Tribunal: STF
Processo: ARE 1522050
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA



     DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DECISÃO UNÂNIME.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, no qual se pleiteia a revisão da dosimetria da pena aplicada ao recorrente.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    A questão em discussão consiste em definir se a revisão da dosimetria da pena pode ser realizada em recurso extraordinário, diante da necessidade da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A dosimetria da pena em concreto configura matéria de índole infraconstitucional e demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância que inviabiliza o exame da questão em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Precedentes.



    O agravo regimental não apresenta argumentos suficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada, mantendo-se o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.



    A aplicação de multa no valor de 6 salários mínimos decorre do disposto no art. 1.021, § 4º, c/c art. 81, § 2º, do CPC, em caso de decisão unânime.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa em caso de decisão unânime.